Tribunal: TJDFT
Processo: 0739649-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Preliminar de nulidade rejeitada. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para modalidade culposa. Erro de tipo não demonstrado. Dosimetria. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Mérito não provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador do veículo, previstos nos arts. 180 e 311, § 2o, III, todos do Código Penal. O recorrente alega a nulidade da sentença e no mérito, afirma que não existem provas do crime doloso. Requer a desclassificação para a modalidade culposa, a aplicação do privilégio e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ii. questão em discussão

2. Há várias questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença; (ii) se existem provas suficientes para comprovar o crime doloso; (iii) se o agente incorreu em erro de tipo; (iv) se é possível aplicar o princípio do in dubio pro reo; e, (v) se é caso de aplicar o privilégio em relação ao crime de receptação.

iii. razões de decidir

3. Não existindo nulidade da sentença, sob a alegação de ausência de prévia investigação, quando as diligências dos policiais tiveram início em “denúncias” anônimas, afasta-se tal alegação.

4. A palavra dos policiais tem fé pública e, estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, é apta a embasar a condenação.

5. O dolo no crime de receptação é constatado pelas circunstâncias do crime praticado, que indicam a vontade do agente em adquirir bem de origem criminosa ou duvidosa. Sendo o agente encontrado na posse dos bens, sem documentação comprobatória, adquirido de pessoa desconhecida, confirma-se a ciência da origem ilícita.

6. A justificativa de erro de tipo é afastada quando o recorrente não tomou os cuidados mínimos, como exigir ao menos um recibo da compra, ainda mais em se tratando de aquisição de veículos, bens de relativo valor, o que poderia confirmar sua boa-fé.

7. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art.311, § 2o, III, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal, correta a condenação do réu nas penas cominadas nos referidos dispositivos legais.

8. A aplicação do privilégio previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, no caso da receptação dolosa, exige a primariedade do agente e que a coisa receptada seja de pequeno valor, tendo este como parâmetro o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

iv. Dispositivo

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.